Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702897-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MB STUDIO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por MB STUDIO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA em face de DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 42057248). INTIME-SE DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após o prazo para as contrarrazões, intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre os embargos de declaração. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023 16:28:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador